Tribunal: TJDFT
Processo: 0720785-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO.
1. Os embargos à execução não têm em regra efeito suspensivo, sendo possível a concessão deste desde que presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e garantida a execução por penhora, depósito ou caução suficientes, conforme art. 919, §1o do CPC.
2. No caso dos autos, impõe considerar que a execução não foi garantida, o que torna inviável a concessão da liminar.
3. Recurso conhecido e desprovido.